Tribunal: TJMT
Processo: 1019123-65.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1019123-65.2017.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: ELEN ESTEFANIA EVANGELISTA DELLA BETTA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 66512468) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 55679960):
“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DEBITO – AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DE SE TRATAR DA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1- É ato costumeiro que terceiros contratam serviços em nome dos consumidores e têm todos os dados deste, sendo que é entendimento do TJMT de responsabilidade da empresa de zelar pelo nome do consumidor ao efetivar uma contratação. 2- Está demonstrada a ilicitude da conduta da agravante no caso, pois se verifica que a agravada teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao débito referente a contratos que não firmou, sendo manifesto o dever de indenizar, sobretudo porque o dano moral se configura in re ipsa, isto é, considera-se presumido por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorrendo do próprio fato, o que dispensa a demonstração do dano sofrido, conforme julgado retro mencionado.” (TJMT, RAC 1019123-65.2017.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 57100976 foram rejeitados, conforme acórdão id 63065473.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo ante suposta violação ao artigo 188, I do CC, uma vez que “(...) Na defesa a Recorrente alegou inexistência de ato ilícito e legalidade e exigibilidade dos débitos impugnados”.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial.”
Sustenta que “(...) o caso em tela revela que as condenações mantidas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 67137973 e 67325451.
Foram apresentadas as contrarrazões id 66839954, postulando pelo desprovimento do recurso especial.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 188 do Código Civil.
Aplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
Conforme o art. 105, III da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e a uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 188 do Código Civil, a parte Recorrente alega que “(...)1) É INCONTROVERSO QUE A RECORRENTE É RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ENSEJARAM A INSCRIÇÃO DO SEU NOME EM ROL DE DEVEDORES; 2) RESTOU INCONTROVERSO AINDA LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRIDA EM ROL DE DEVEDORES;”.
O acórdão recorrido afastou aludida tese ao seguinte argumento:
“(...)O feito foi ajuizado sob a alegação de que, em 07/06/2017, a parte autora/agravada descobriu que havia restrição em seu nome imposta pela requerida/agravmte, e, buscando informações, soube se tratar de suposto imóvel no Bairro Nova Várzea Grande/MT.
Aduziu que nunca residiu ou foi proprietário do referido imóvel, de maneira que a cobrança seria indevida, além de ter comprovado residir na Rua Poxoréu, 44, bairro São Sebastião, em Cuiabá/MT, de modo que a requerida não teria tomado os cuidados necessários para evitar a fraude, fazendo jus ao direito de dano moral pela inclusão do seu nome no cadastro de maus pagadores seu qualquer contratação.
Na inicial, de fato, demonstrou-se negativação do nome da agravada pela agravante referente aos contratos no. 0020141379056230 e no. 002014136300381, bem como UC que seria de sua residência no bairro São Sebastião, Cuiabá/MT.
Sabe-se que, em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da dívida cobrada, o ônus probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, em razão da impossibilidade material de apresentação de prova negativa, ou seja, não há como o consumidor comprovar que não contratou os serviços.
(...)
Em que pese o alegado em apelação, e infirmado no regimental, cumpre registrar que o fato de haver dados pessoais do consumidor terem eventualmente sido fornecidos quando das contratações não traz a presunção de que o próprio tenha cedido estas informações.
É ato costumeiro que terceiros contratam serviços em nome dos consumidores e têm todos os dados deste, sendo que é entendimento do TJMT de responsabilidade da empresa de zelar pelo nome do consumidor ao efetivar uma contratação.
Configura-se frágil o sistema disponibilizado ao consumido que permite a contratação de serviços em seu nome por terceiro estelionatário lhe gerando transtornos.
O que se verifica é que não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, por se tratarem de dados de fácil acesso por qualquer empresa, ainda mais na época da informatização.
O consumidor fica vulnerável a qualquer tipo de contratação com o uso do seu nome, de modo que há defeito na prestação do serviço lhe atribuível, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes decorrente dos contratos que originaram as negativações.
Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência pelo fornecedor dos serviços ou produtos acerca da veracidade das informações prestadas pelo suposto contratante.
Além disso, a conduta delituosa de terceiro que se utiliza de documentos de outrem para contratar não se encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil previstas no §3o do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade desenvolvida pelas empresas, devendo responder por eventuais falhas na prestação do serviço.
Desse modo, há responsabilidade da agravante quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da contratação do serviço e por ter inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.”
Ou seja, não houve a comprovação de que teria havido a contratação pela parte Recorrida, o que tornou inexistente o débito cobrado, fato ensejador da condenação pelos danos morais.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Tendo em vista a negativa de seguimento, indefiro o efeito suspensivo postulado, uma vez que ausente a probabilidade do direito aventado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi